Tribunal: TJSP
Processo: 1081470-56.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP1);
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E RESTITUIÇÃO DE VALORES – PLANO DE SAÚDE – RESCISÃO UNILATERAL – CLÁUSULA DE AVISO PRÉVIO DE 60 DIAS – MULTA RESCISÓRIA – ABUSIVIDADE – INAPLICABILIDADE DA RN 557/2022 – EFEITOS ERGA OMNES DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CDC – RESTITUIÇÃO DE VALORES – OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – RECURSO DESPROVIDO.
Aplica-se o

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E RESTITUIÇÃO DE VALORES – PLANO DE SAÚDE – RESCISÃO UNILATERAL – CLÁUSULA DE AVISO PRÉVIO DE 60 DIAS – MULTA RESCISÓRIA – ABUSIVIDADE – INAPLICABILIDADE DA RN 557/2022 – EFEITOS ERGA OMNES DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CDC – RESTITUIÇÃO DE VALORES – OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – RECURSO DESPROVIDO.
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, excetuadas apenas as hipóteses de autogestão (Súmula 608/STJ).
É abusiva a cláusula contratual que impõe aviso prévio de 60 dias para rescisão unilateral de contrato coletivo empresarial de plano de saúde, bem como a multa rescisória correlata, em razão da nulidade do art. 17 da RN 195/2009, declarada na ACP no 0136265-83.2013.4.02.5101, com eficácia erga omnes, e da edição da RN 455/2020 da ANS.
A posterior edição da RN 557/2022 não tem o condão de afastar os efeitos da decisão judicial coletiva, tampouco de legitimar cláusulas contratuais fundadas em norma declarada inválida.
Correta a restituição simples dos valores pagos indevidamente, diante da comprovação documental do desembolso.
Mantida a obrigação de não fazer, consistente na abstenção de cobranças relacionadas ao aviso prévio e à multa contratual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional.
Recurso não provido.